Tribunal: TJDFT
Processo: 0026292-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0074440-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE TERESINHA CITADIN, MARINA JURADO VICENTE, CAROLINE DE ANDRADE BEZERRA, LAIANE DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção às certidões de ids 14648513 e 14648514, aguarde-se o transcurso de prazo para que as partes se manifestem quanto ao procedimento de digitalização do processo físico. Após, retorne-se os autos à conclusão para apreciação do recurso extraordinário interposto. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal